Tribunal: TJMT
Processo: 1008573-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008573-61.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- THAIZI DO CARMO NARDI
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1008573-61.2022.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava determinação para que o agravado se abstenha de efetuar a constrição do seu salário, bem como devolver imediatamente, de uma só vez, os valores que foram constritos, o que soma o importe de R$ 6.673,53.
A agravante alega que a situação coloca em risco o seu sustento e da sua família, pois a totalidade do seu salário está sendo retido pelo agravado.
Aduz que se trata de verba alimentar e, portanto, impenhorável (art. 649, inciso IV do CPC).
Argumenta que o procedimento adotado pelo Banco réu afronta a Lei a Constituição, bem como a ampla jurisprudência dominante em nossos Tribunais, ao passo que para a satisfação crédito deveria se dar por meio de cobrança judicial, jamais podendo reter o salário da autora, ao seu bel-prazer.
E mais, ainda que houvesse expressa previsão no contrato celebrado entre as partes quanto à possibilidade de o banco reter todo o salário, tal cláusula seria ilegal, diante da característica de impenhorabilidade e caráter alimentar do salário, fixados pelo nosso ordenamento jurídico.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante ajuizou o feito alegando que passa por dificuldade financeira porque, em razão da pandemia decorrente da Covid-19, teve seu contrato de trabalho rescindido, onde recebia R$ 6.719,30.
Aduz que, desesperada, em razão de dívidas de cartão de crédito, cheque especial e um CDC, que juntos somavam em torno de R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais), procurou o Banco réu, para saber como proceder, pois não teria condições, naquele momento, de arcar com a dívida, em razão de ter perdido o emprego.
Diz que o gerente a orientou a fazer um refinanciamento (BB Crédito Renovação).
Afirma que, sem alternativa, embora discordasse do valor, efetuou reescalonamento da dívida (contrato no. 965549459, no valor de R$ 66.470,00), com parcelas mensais de R$ 2.873,43, ou seja, ao final da avença terá pago R$ 258.608,70.
Argumenta que, ao orientar a autora a fazer um novo empréstimo para cobrir um outro que a autora já estava com dificuldades de adimplir, o banco réu, infringiu a norma insculpida no art. 54-C inc. II, inserido ao Código de Defesa do Consumidor, pela Lei 11.181/2021, que estabelece que, é expressamente vedado, a oferta de crédito ao consumidor, sem que haja avaliação prévia da situação financeira do consumidor
Assevera que sua renda atual é de R$ 1.403,28 e, desde agosto de 2021 está tendo seus rendimentos integralmente confiscados pelo agravado.
A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:
(...)
Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, in casu, não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, o qual se justifica quando há indícios de que a prestação jurisdicional pleiteada se inutilizará com o decurso do tempo, sendo necessária a medida garantidora quando presentes indícios de ocultação de bens ou dilapidação de patrimônio capaz de comprometer o direito de reparação e/ou ressarcimento perseguido, o que não houve no caso em concreto.
Assim, considerando que nesta fase de cognição sumária, não vislumbro o periculum in mora necessário a ensejar a medida acautelatória pleiteada em sede de tutela, garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento. (Id 82212410 dos autos em primeiro grau)
Não obstante as razões recursais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, sobretudo quanto à indução ao empréstimo, do qual alega que discordava quanto ao valor.
Além do mais, não se trata de penhora, mas de desconto em conta decorrente de uma avença.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intimem-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator